Tribunal: TJDFT
Processo: 0002293-92.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSOS REPETITIVOS SOBRE A QUESTÃO. REEXAME. ART. 1.040, II, DO CPC. TEMA 1.076. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. NÃO CABIMENTO. Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso repetitivo REsp 1.850.512/SP (Tema 1076), a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem elevados. Nesses casos, é obrigatória a observância dos percentuais previstos no § 3o, do artigo 85, do Código de Processo Civil. Honorários sucumbenciais fixados nos percentuais previstos no §3o, do artigo 85, do Código de Processo Civil.